Tribunal: TJPA
Processo: 0808428-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808428-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808428-05.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM FAVOR DA CANDIDATA QUE DEIXOU DE APRESENTAR CERTIDÃO EM TEMPO HÁBIL. CERTIDÃO JUNTADA POR OCASIÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA DO EDITAL ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808428-05.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº. 0840542-64.2022.8.14.0301, que deferiu o pedido liminar em favor de
ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA,
nos seguintes termos:

“No caso da Impetrante, verifica-se que, conforme o edital de convocação constante no ID 59039217, p. 1 (RETIFICAÇÃO 5 EDITAL DIÁRIO OFICIAL), os candidatos aprovados à 5ª etapa do certame deveriam apresentar os documentos exigidos nos dias 03 e 04 de março de 2022, e que o resultado definitivo desta fase sairia no dia 20.04.2022, isto é, antes da matrícula no Curso de Formação. Consta, todavia, que a Impetrante foi considerada inapta no concurso e reprovada, por não ter anexado a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal (ID 59039231, p. 9), bem como consta, no ID 59039234, consta a interposição tempestiva de recurso administrativo pela Impetrante, datado de 10.04.2022 (vide comprovante de indeferimento de ID 59039231, p. 10), em que anexa, na ocasião, duas certidões negativas de antecedentes criminais emitidas pela Polícia Federal, nas quais consta como data de emissão os dias 18/12/2021 (mais antiga) e o dia 08/04/2022 (mais recente), ambas com prazo de validade por 90 dias a contar da emissão (ID 59039234, p. 5/6). A impetrante comprova, portanto, que já possuía a certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal antes mesmo do início do curso de formação em tela, este em 28.04.2022, bem como do início do prazo para a interposição de documentos para a dita fase (03 e 04 de março de 2022), comprovando também que sanou a ausência de apresentação do documento em grau recursal, ou seja, antes mesmo do fim da etapa de Investigação Social. Dessa forma, por ilação lógica, comprovou que atendeu ao requisito exigido no Edital. Frise-se que, no caso em tela, o próprio edital do concurso, em seu item 15.6.4, prevê a possibilidade da Comissão de Investigação Social, a qualquer tempo, solicitar documentos dos candidatos, conforme se transcreve a seguir: 15.6.4 A Comissão de Investigação Social poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação de dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. Assim, diante da prova pré-constituída dos autos, entendo assistir razão aos argumentos da Impetrante quanto ao direito líquido e certo de se matricular no Curso de Formação respectivo, mediante apresentação, a posteriori, da certidão faltante, eis que antes do início do Curso de Formação e do próprio final da etapa de Investigação Social, já havia sanado a ausência de tal documento. Diante disso, no entender deste Juízo, não se reveste de razoabilidade eliminar a Impetrante do concurso e impedi-la de se matricular no Curso de Formação, ante as circunstâncias do caso concreto. Portanto, a justificativa para manutenção da inaptidão da Impetrante se mostra claramente equivocada, pois, da simples leitura dos documentos colacionados aos autos, se pode confirmar a existência da dita certidão, presumidamente entregue à banca examinadora de maneira tempestiva, contemplando adequadamente as exigências previstas no subitem 15.6, alínea “c”, do Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021. Sendo assim, entendo estar evidenciada, já neste momento processual, a concretude dos argumentos da Impetrante. No caso em tela, pois, reputo presente o fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito da parte Impetrante, na medida em que, já neste momento processual, vislumbro a contundência dos argumentos por ela expendidos. De outra parte, entendo pertinente o periculum in mora ou, em outros termos, o risco de que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida, caso deferida ao final. Isso porque, in casu, aguardar a apreciação meritória seria penalizar a Impetrante, tamanha a robustez de suas alegações. Sendo assim, diante das razões esposadas neste juízo de cognição não exauriente e entendendo presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se a concessão da liminar pleiteada (art. 7°, III, da Lei n° 12.016/09). Interessante citar que o dito art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 autoriza a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança a fim de que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar o retorno da Impetrante ao certame, permitindo-lhe a participação no Curso de Formação respectivo, suspendendo, por consequência, o ato de declaração de sua inaptidão no concurso em tela, sendo considerada apta na 5ª etapa da 1ª fase do concurso, podendo assim se matricular e participar da 2ª fase do concurso (Curso de Formação Profissional – CFP) com início na provável data de 05/05/2022, respeitada a sua colocação/classificação, bem como para que, em caso de aprovação nessa fase, seja nomeada e empossada sem ressalvas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido em favor da Impetrante. NOTIFIQUEM-SE e INTIMEM-SE os Impetrados, pessoalmente, por oficial de justiça, para cumprimento e para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09. INTIME-SE o ESTADO DO PARÁ, por meio de sua PROCURADORIA GERAL, eletronicamente, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação no feito, no prazo de 10 (dez) dias. (...)”

Nas razões do Agravo de Instrumento, o agravante aduziu que a Agravada se inscreveu no concurso público para o cargo de Policial Penal e por ocasião da 5ª etapa da primeira fase (Investigação de Antecedentes Pessoais), foi considerado não recomendada, em razão de não ter apresentado a Certidão de Antecedentes Criminais proveniente da Polícia Federal.

O agravante alega que não se verifica a probabilidade do direito, ante a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e ônus de candidato de provar que entregou o documento faltante. Assevera ofensa ao princípio da isonomia.

Aduz inequívoca violação a item do edital, o que reclama a concessão do efeito suspensivo, tem em vista a falta de entrega de certidão exigida e o risco de dano grave, posto que manutenção da agravada no certame, causando prejuízo aos demais candidatos que cumpriram os requisitos do edital.

Ao final, requereu:

“a) a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada (Arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do CPC);

b) a intimação do(a) Agravado(a) para, querendo, apresentar Contrarrazões;

c) ao final, o provimento deste recurso, para cassar a decisão recorrida.”

Indeferi o efeito ativo pleiteado pelo agravante. ID 10131690.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 10219847.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. ID 11453498.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808428-05.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: ELIANE GUILHERME DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o mérito recursal.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar, no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

O presente recurso visa verificar se correta ou não a decisão que concedeu liminar em favor da agravada, para que a mesma prosseguisse no certame, do qual havia sido considerada inapta por não ter juntado certidão obrigatória, constante do edital.

Observo que a decisão agravada entendeu que mostraram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, considerando os documentos juntados aos autos, especialmente o fato de que a agravada, em sede de recurso administrativo, apresentou duas certidões, uma datada de 18.12.2021 (mais antiga) e outra datada de 08.04.2022 (mais recentes).

Resta verificado também, que o recurso administrativo foi interposto no prazo legal, e no mesmo foram juntadas as certidões mencionadas, o que remete a conclusão de que a Agravada já possuía a certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal. Ademais, as certidões foram juntadas antes mesmo do início de curso de formação, sanando, a priori, a ausência da certidão, antes mesmo do fim da etapa de investigação social, cumprindo o requisito do edital.

É importante considerar que o recurso administrativo é uma etapa prevista no edital, e se presta para possibilitar aos candidatos questionamento quanto aos resultados, ou até mesmo alterá-lo.

Segue jurisprudência no assunto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMIANAIS. APRESENTAÇÃO NO PRAZO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. ESCOPO DA EXIGÊNCIA ALCANÇADO. DIREITO ASSEGURADO. SETENÇA CONFIRMADA.

1.
Em se tratando de concurso público, o edital ostenta a natureza de lei entre as partes, vinculando a administração e os candidatos, de modo que apenas em situações ilegais e excepcionais o Poder Judiciário deve intervir nas decisões administrativas pautadas em tal regramento.

2.
Hipóteses em que, embora a parte impetrante não tenha apresentado, dentro do prazo do edital, uma das certidões necessárias para fins de investigação social, essa falha foi suprida pela anexação do documento faltante no prazo para a interposição de recurso e antes mesmo do início de outra fase do concurso, tendo o escopo da exigência sido alcançada, razão pela qual deve ser mantida a sentença concessiva da segurança. (AC xxxxx-77.2018.4.01.3600, Desa. Federal Daniele Maranhão, quinta Turma, 18/08/2020; Ac xxxxx20134013400, Des. Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma e DJF1, 08/02/2018)

Assim, entendo que a finalidade da apresentação da certidão, em questão, é comprovar que a candidata não possui antecedentes criminais, o que acabou sendo demonstrado, por ocasião do recurso administrativo. Portanto, nesta análise recursal, a qual se limita a verificar a existência dos requisitos para a concessão ou não da liminar pleiteada, compartilho do entendimento do Magistrado
a quo
, posto que a medida lá deferia encontra-se respaldada pelo
fumus boni iuris
e pelo
periculum in mora
, caracterizado pelo prejuízo que a agravada pode sofrer, perdendo etapas do concurso, caso não lhe seja concedida a liminar, neste momento.

Assim entendo que deve ser mantida a liminar concedida em primeiro grau, tendo em vista que restou demonstrando que a candidata cumpriu com suas obrigações, conforme apresentado no recurso administrativo, de forma que o não acolhimento do pedido liminar da impetrante/agravada tende a privilegiar o excesso de formalismo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

___________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023